Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602047-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
18/09/2022
Número: 0602047-73.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - HILDIRLEY LESSA, CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HILDIRLEY LESSA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
849
17/09/2022 19:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.266

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602047-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: HILDIRLEY LESSA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . D E P U T A D O
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE OBJETO E PÉ REFERENTE AO
PROCESSO INDICADO NA CERTIDÃO
CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 2º GRAU.
REGISTRO INDEFERIDO.
1. Após o decurso do prazo concedido,
o requerente juntou aos autos a certidão
criminal para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 2º grau. Contudo, não
apresentou a respectiva certidão de objeto
e pé do processo identificado.
2 . A u s ê n c i a d e a t e n d i m e n t o
do requisito disposto no art. 27, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
Num. 43157849 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325065100000042124764
Número do documento: 22091719325065100000042124764

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se do requerimento de registro de candidatura de HILDIRLEY LESSA
para o cargo de Deputado Estadual.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.
Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas inconsistências, consubstanciadas na ausência de: cópia do
documento oficial de identificação, comprovante de escolaridade, certidão da Justiça
Federal de 1º grau, do domicílio do candidato, certidão da Justiça Federal de 2º grau, do
domicílio do candidato, certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato
e a certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidato.
Devidamente intimado, o requerente se manifestou e juntou documento (id.
43095381).
A Secretaria Judiciária juntou informação, dando conta da persistência da não
apresentação da certidão da Justiça Estadual de 1º grau do domicílio do candidato e da
certidão da Justiça Estadual de 2º grau do domicílio do candidato.
O requerente acostou novos documentos (ids. 43107359 e 43109106).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do deferimento do
presente requerimento.
O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.
É o relatório.

VOTO
Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimado quanto à
falta de: cópia do documento oficial de identificação; comprovante de escolaridade;
certidão da Justiça Federal de 1º grau, do domicílio do candidato; certidão da Justiça
Federal de 2º grau, do domicílio do candidato; certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do
domicílio do candidato e certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do
candidato, o requerente apresentou apenas, no que interessa ao presente:
(i) cópia do documento de identificação CNH (id. 43107360), regularizando
Num. 43157849 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325065100000042124764
Número do documento: 22091719325065100000042124764

a pendência;
(ii) comprovante de escolaridade, consubstanciada pela Carteira Nacional de
Habilitação (id. 43107360), regularizando a pendência.
(iii) certidão unificada da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id. 43095382),
regularizando a pendência;
(iv) certidão da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo Ofício Distribuidor
de Londrina (id. 43107361), regularizando a pendência;
(v) certidão criminal positiva para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º
Grau (id. 43109107), sem a apresentação da respectiva certidão de objeto e pé do
processo identificado.
É cediço que o art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019 prevê a
obrigatoriedade de apresentação desse documento, juntamente com o requerimento de
registro de candidatura (RRC). A saber:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(...)
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput
forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas
certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos
indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for
o caso.
(grifos nossos)
Nesse sentido, uma vez que a certidão apresentada é positiva, o requerente
d e v e r i a t e r i n s t r u í d o o s a u t o s c o m a c e r t i d ã o d e o b j e t o e p é
atualizada do processo indicado, bem como com a certidão de execução criminal, se for o
caso, nos moldes do art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Dessa forma, tão somente com os elementos constantes dos autos, resta
prejudicada a análise de eventual condenação criminal por decisão colegiada ou trânsito
em julgado, sendo insuficientes, portanto, para aferição de eventual incidência de causa
de inelegibilidade.
Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual, os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.
Num. 43157849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325065100000042124764
Número do documento: 22091719325065100000042124764

CONCLUSÃO
Portanto, considerando que o requerente não apresentou a certidão de objeto
e pé atualizada do processo indicado na certidão criminal para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 2º grau, não foi possível aferir se o mesmo está em pleno gozo de seus
direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, razão pela qual voto
no sentido de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.
Anote-se o resultado deste julgamento no DRAP correspondente.
Uma vez que já escoado o prazo do § 3º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, intime-se a agremiação apenas para fins de ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602047-73.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: HILDIRLEY LESSA, 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157849 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325065100000042124764
Número do documento: 22091719325065100000042124764